Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731106-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIENE COSTA RODRIGUES RECORRIDAS: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA E EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADO. RESPEITO AOS TRÂMITES PROCESSUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 1.1 Ao seu turno, o art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. O relatório médico apresentado não indica urgência ou emergência no início do tratamento a demandar cobertura obrigatória no período de carência do contrato do plano de saúde, nos termos do que dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98. 3. O agravante não comprovou a urgência e necessidade do tratamento, sob pena de perdas irreversíveis para a sua saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, 11, § 1o, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 196 da Constituição Federal, requerendo a concessão de tutela de urgência para que seja concedido o custeio integral e sem limites de sessões para acompanhamento multidisciplinar, ao argumento de que é pessoa portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aduz, ainda, contrariedade à Lei 14.454/22. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 12.764/2012, e 11, § 1o, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade à Lei 14.454/22. Com efeito, o STJ decidiu que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Quanto ao suposto malferimento ao artigo 196 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020